Tribunal: TJSP
Processo: 1015701-95.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUE É DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO "QUANTUM". DESCABIMENTO NO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos bancários, havendo impugnação, pelo consumidor, da assinatura aposta no instrumento, é ônus da instituição

Ementa:

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUE É DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO "QUANTUM". DESCABIMENTO NO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos bancários, havendo impugnação, pelo consumidor, da assinatura aposta no instrumento, é ônus da instituição financeira a comprovação da autenticidade do autógrafo, em atenção ao que dispõem as regras protetivas do consumidor.
2. A jurisprudência desta Câmara já se firmou no sentido de que a celebração fraudulenta de contrato bancário enseja o dever de compensar o consumidor por danos morais, quando não demonstrada a existência de causa excludente de responsabilidade, que, ademais, é objetiva em função do risco do negócio.
3. O valor arbitrado a título de compensação por danos morais (R$ 5.000,00) se mostra adequado à situação em análise, não se mostrando ínfimo nem abusivo, não consistindo em enriquecimento indevido do consumidor, e atendendo adequadamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Recurso improvido.